Tribunal: STF
Processo: RHC 190959
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 534.964/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação do recorrente. Os Embargos de Declaração opostos pela defesa foram rejeitados.
    Após o trânsito em julgado da decisão, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Impetrou-se, ainda, o Habeas Corpus n. 534.964/SP, com pedido liminar, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apontando-se como autoridade coatora o próprio Tribunal, alegando, em síntese, que "a conduta do paciente deve ser desclassificada, inclusive liminarmente, para o tipo inserto no art. 215-A do Código Penal, acrescido pela Lei n. 13.718/2018.". O writ foi encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o Habeas Corpus apontava como ato coator acórdão daquele Tribunal.
    No Superior Tribunal de Justiça a liminar foi indeferida. Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que "esta Casa não pode conhecer da questão aventada pela defesa do paciente, pois não há manifestação do Tribunal de origem acerca do tema ventilado no presente habeas corpus.".
    Contra essa decisão, a defesa opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.
    A defesa, então, interpôs AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 534.964/SP (Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO), o qual foi desprovido:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO RÉU PARA A PREVISTA NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO TEMA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A tese de desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o do art. 215-A do Código Penal não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que impede o exame do tema diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 
    2. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que o "recorrente, está cerceado quanto à análise das razões de impetração de seu writ, tudo em razão de um rótulo que está lhe sendo imposto em razão do crime pelo qual este responde, de forma que está prejudicado sobremaneira, ao menos em razão da ausência de jurisdição.". 
    Assim, afirma que "o HC in causa foi impetrado perante o e. TJSP a fim de que este se pronunciasse quanto à precedente idêntico da própria e. Câmara do paciente, na forma do art. 315, §2º, VI, do CPP, sendo que foi o próprio e. TJSP que se negou a analisar os termos da impetração e remeteu de forma direta o writ ao e. STJ, autuado sob o nº 534.964/SP. Nesta oportunidade se interpõe o presente recurso em face de decisão proferida neste writ em sede de agravo regimental, que mais uma vez negou a análise quanto aos termos da impetração.". 
    Busca-se, novamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 215-A, do Código Penal, introduzido pela Lei n. 13.718/18, em observância ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica.
    Requer, portanto, o "provimento para que seja reformado o v. acórdão do e. STJ e conhecido o writ, com concessão da ordem de HC; ou, ao menos seja reformado o v. acórdão do e. STJ para conhecer do HC, e determinado que aquele e. Tribunal enfrente o mérito do writ. Requer, ainda, seja o recurso provido para que o writ ao menos seja concedido de ofício.".
    É o relatório. Decido.
    No caso de que se trata, o Superior Tribunal de Justiça não chegou a analisar os critérios envolvendo a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na tese de que o crime de estupro "deveria ser desclassificado para o tipo superveniente do art. 215-A do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.718/2018.". A decisão da Corte da Cidadania limitou-se a registrar que não poderia conhecer da tese de desclassificação da conduta "diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial", consignando, ainda, que "conforme se extrai dos autos do HC n. 571.818/SP de minha relatoria, 'a matéria aqui discutida - pedido de desclassificação da conduta para o crime do art. 215-A do Código Penal -, somente será analisada por ocasião do julgamento definitivo da revisão criminal [n. 2060357-14.2020.8.26.0000] pela Corte de origem'.". Confira-se:
    O recurso não merece prosperar tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar as fundações da decisão recorrida. 
    Alega a defesa que, pelo fato de o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ter declinado da competência e remetido o presente writ a esta Corte Superior, tendo em vista a impetração ter sido dirigida contra ato daquele Tribunal, garante a análise de ofício da suposta ilegalidade aventada na impetração por esta Corte Superior. 
    Sem razão. De fato, o conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos tribunais superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal. 
    Como consignado no decisum recorrido, esta Casa não pode conhecer da tese de desclassificação da conduta para o crime do art. 215-A do Código Penal, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 
    Mostra-se adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2.470).
    Diante desse cenário, ante a falta de manifestação do colegiado local, é evidente a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento deste remédio constitucional, porquanto ausente ato a ser imputado à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, inciso I, alínea b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    Nesse mesmo caminhar:
    [...]
    Por fim, consigne-se que, conforme se extrai dos autos do HC n. 571.818/SP de minha relatoria, "a matéria aqui discutida - pedido de desclassificação da conduta para o crime do art. 215-A do Código Penal -, somente será analisada por ocasião do julgamento definitivo da revisão criminal [n. 2060357-14.2020.8.26.0000] pela Corte de origem". 
    Tal o contexto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É como voto.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange ao pedido de desclassificação do crime para o tipo superveniente do art. 215-A, do Código Penal (incluído pela Lei n. 13.718/2018, que prevê o crime de importunação sexual), seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente